Tribunal: TJES
Processo: 5006463-06.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006463-06.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M. C. B. P. e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006463-06.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. C. B. P., ELIANA BATISTA MOURA PIOVEZAN

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A, THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A, THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença (ID nº 2860604) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim, que denegou a segurança pretendida pela apelante que consistia na pretensão de que fosse assegurado o direito de prestar exame supletivo para conclusão do ensino médio oferecido pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA.

Em razões recursais, ID nº 2860610, a apelante pugnou pela reforma da r. sentença sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação da teoria do fato consumado, vez que por haver sido deferida a liminar, realizou as provas, concluiu o ensino médio e se encontra matriculada em curso superior de graduação em biomedicina.

O apelado, por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, ID nº 2860616, pugnou pela manutenção da sentença diante da inaplicabilidade da teoria do fato consumado no caso concreto, especialmente em virtude do curto espaço de tempo entre o deferimento da liminar e sua revogação em sede de agravo de instrumento, sem existência de comprovação de conclusão do ensino médio e matrícula na faculdade.

É o breve relatório.

Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006463-06.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. C. B. P., ELIANA BATISTA MOURA PIOVEZAN

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A, THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE RIBEIRO SANT ANNA - ES28780-A, THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Consoante
relatado,
t
rata-se
de
apelação cível interposta em face de sentença (ID nº 2860604) proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara
d
a Fazenda de Cachoeiro de Itapemirim,
que
denegou a segurança pretendida pela apelante que consistia na pretensão de
que
fosse assegurado o direito de prestar exame supletivo para conclusão do ensino médio oferecido pelo Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA.

Analisando as razões recursais, entendo ser caso de provimento do recurso. Explico.

A participação de alunos em cursos supletivos encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei nº 9.394/96, a qual dispõe:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Nesta senda, o Estado do Espírito Santo, através da Resolução nº 3.777/2014 regulamentou a modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, editando norma específica em relação ao requisito etário para matrícula no ensino médio, qual seja ter 18 anos completos (art. 272, inc. II da Resolução nº 3.777/2014).

Contudo, o inciso V, do artigo 208, da Constituição Federal
1
estabelece a possibilidade de participação aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, havendo demonstração de capacidade superior pode de forma excepcional um jovem cursar o ensino médio antes de completar 18 anos de idade.

Ocorre que analisando a documentação deste recurso, verifico prova capaz de considerar que a recorrente detém capacidade acima da média, restando
necessário
deferir a medida pretendida, uma vez que se trata da excepcionalidade
apta a
mitigar a regra
geral.

N
esse
sentido
é a jurisprudência desta Corte
:

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ENEM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. CRITÉRIO ETÁRIO. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA.
1. A obtenção do certificado de conclusão do ensino médio pela realização do ENEM exige, necessariamente, a idade mínima de 18 anos. Portaria nº 10⁄2012, do MEC e Portaria nº 179⁄2014, do INEP. 2. Contudo, circunstâncias excepcionais podem justificar a distinção com a situação prevista na regra geral, desde que sejam suficientemente relevantes para preservar o núcleo essencial das garantias constitucionais. Precedentes do STJ e do TJES
. 3.
A mitigação do critério objetivo etário depende da demonstração de que o estudante possui capacidade e maturidade intelectuais suficientes à flexibilização da regra, verificadas no caso em apreço.
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24151350204, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

O

c
. STJ possui entendimento consolidado de que
é admitida a aplicação da teoria do fato consumado

"
e
m casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do
mandado
de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma)
” (AgInt no REsp 1.338.886/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 19/4/2018).

No caso
d
os autos, contudo,
em que pese não haja
decurso de tempo suficiente entre a concessão da liminar pelo juízo singular e sua revogação por este
T
ribunal a fim de consolidar uma situação de fato capaz de ocasionar danos sociais,
a necessidade de alteração da r. sentença se encontra na existência de
elementos capazes de comprovar
a
capacidade acima da média
da parte autora.

Ademais, este E. Tribunal de Justiça, em casos similares, optou pela pelo entendimento de que a aprovação de aluno em curso superior concorrido, por si só, demonstra sua capacidade intelectual, vejamos:

Os tribunais pátrios tem perfilhado entendimento no sentido de que a aprovação de aluno em medicina tem o condão de comprovar a excepcionalidade de sua capacidade intelectual, mormente porque o referido curso é deveras concorrido, não sendo crível que qualquer aluno seja nele aprovado sem que demonstre ao menos uma capacidade cognitiva acima da média
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001935, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 28/08/2020).

No caso em apreço, não se pode olvidar que agravada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina da UNIVIX Polo de Cachoeiro de Itapemirim, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos cursos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000152, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 27/01/2020).

Assim, presente elementos necessários para demonstrar a capacidade acima da média da autora, através de sua precoce aprovação em vestibular para ingresso em curso superior, a r. sentença deve ser alterada, a fim de permitir a sua continuação da formação profissional.

Diante do exposto
,

C
ONHEÇO

e
DOU P
R
OVIMENTO
ao recurso,
para confirmar a decisão liminar proferida em sede de primeira instância, concedendo a segurança a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que impediu a impetrante
de se matricular e realizar as provas do CEEJA
.

É como voto.

1

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO
.
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. MATRÍCULA NO ENSINO MÉDIO. CRITÉRIO ETÁRIO. MIT
I
GAÇÃO.
DE DEMONSTRAÇÃO
CAPACIDADE INTELEC
T
UAL
.
TEORIA DO FATO CONSUMADO NÃO APLICÁVEL.
R
ECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
1.
O
Estado do Espírito Santo, através da Resolução nº 3.777/2014

regulamentou a modalidade de educação de jovens e adultos -
EJA
, editando norma específica
em relação ao requisito etário para matrícula
no ensino médio,
qual seja ter 18 anos completos (
art. 272, inc. II da Resolução nº 3.777/2014
). Contudo,
o inciso
V
, do artigo 208, da Constituição Federal
estabelece a
possibilidade de participação aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um.

2
.
A documentação dos autos é capaz de comprovar que
a recorrente detém capacidade acima da média, restando
necessário
deferir a medida pretendida, uma vez que se trata da excepcionalidade
apta a
mitigar a regra
geral.

3.

O

c
. STJ possui entendimento consolidado de que
é admitida a aplicação da teoria do fato consumado

"
e
m casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma)
” (AgInt no REsp 1.338.886/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 19/4/2018).
4.

No caso
d
os autos, contudo,
em que pese não haja
decurso de tempo suficiente entre a concessão da liminar pelo juízo singular e sua revogação por este
T
ribunal a fim de consolidar uma situação de fato capaz de ocasionar danos sociais,
a necessidade de alteração da r. sentença se encontra na existência de
elementos capazes de comprovar
a
capacidade acima da média
da parte autora,
devendo se
permitir a sua continuação da formação profissional.
5.
Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.